Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000744-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO EROTILDES DOS REIS ALMEIDA - CPF: 800.968.161-04 (RECORRENTE), JOAO MOTTA DA SILVA - CPF: 025.194.951-62 (ADVOGADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1000744-21
.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JOÃO EROTILDES DOS REIS ALMEIDA
.

Recorrida:
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência das cobranças questionadas e condenando a recorrida à restituição simples do valor de R$ 708,45, devidamente corrigido e acrescido de juros, com fundamento nos arts. 389 e 406 do Código Civil. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre pleiteando a reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência do INSS no polo passivo da demanda inviabiliza a análise do mérito e impõe o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual; e (ii) verificar se há elementos para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que os descontos impugnados foram realizados diretamente sobre benefício previdenciário pago pelo INSS, evidenciando sua atuação como agente operador da folha e responsável pela efetivação das consignações.

Constatada a existência de relação jurídica triangular — autor, entidade consignatária e INSS — a ausência da autarquia federal no polo passivo configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

A eficácia plena da decisão judicial, que envolve a devolução dos valores e eventual cessação dos descontos, depende da presença do INSS no processo, o que torna inviável a continuidade válida da ação sem sua inclusão.

Diante da omissão, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de parte necessária e incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos moldes do art. 109, I, da CF/88.

Prejudicado o exame do recurso inominado interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O INSS deve integrar o polo passivo de ações que envolvam descontos em benefícios previdenciários, pois atua como agente operador da folha de pagamento.

A ausência do INSS configura hipótese de litisconsórcio necessário, inviabilizando a eficácia plena da decisão e impondo a extinção do feito.

Compete exclusivamente à Justiça Federal julgar ações que envolvam autarquia federal no polo passivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 485, VI; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1260467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 20.06.2013, DJe 01.07.2013.

TRF4, IUJEF 5001819-37.2012.4.04.7203/SC, Rel. Juíza Alessandra Günther Favaro, j. 16.03.2015.

TRF4, AC 5070896-73.2020.4.04.7100/RS, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 11.04.2023.

TRF3, RI 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Marcelle Ragazoni Carvalho, j. 14.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) DECLARAR
a inexistência das cobranças discutidas nestes autos e por consequente,
CONDENAR
a Requerida a restituir de forma simples o valor R$ 708,45 (setecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do efetivo desconto, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil;
b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que a recorrida está realizando desconto indevidos em seu benefício previdenciário, pois alega não ter dado autorização.

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade passiva exclusiva da entidade reclamada em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário pago pelo INSS.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário do reclamante, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Em sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pela falta de inclusão do litisconsórcio passivo necessário e por consequência, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido,
verbis:

“ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6º da Lei 10.820/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção . Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar se houve a efetiva autorização.

3. Consignado no aresto recorrido que o ente público agiu com negligência, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

4. É indispensável para o conhecimento do recurso especial sejam apontados os dispositivos que o recorrente entende violados, sob pena de incidência, por analogia, da súmula 284/STF.

5. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(STJ - REsp: 1260467 RN 2011/0140025-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.

2. Incidente conhecido e provido.”

(TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização).

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.

2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in re ipsa, isto é, dispensam a prova do prejuízo.

3. Apelo desprovido.”

(TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ASBAPI.

Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário . Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo. Fraude reconhecida.

Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova Responsabilidade subsidiária do INSS.

Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais. Recurso da parte reclamante provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.”
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06 .2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024).

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
, a incompetência deste juízo para julgar a causa e
JULGO
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC. Declaro prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025